Tribunal: CARF
Processo: 11444.000161/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000161/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
Com a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.112/1991, declarada no
julgamento do RE 595838 pelo STF, reconhecida a repercussão geral do tema,
tornou-se incabível a cobrança de contribuições previdenciárias da tomadora
de serviços em decorrência da contratação de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000161/2010-81
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
126
190
209

Para registro, acompanham apensos os autos dos processos no
11444.000162/2010-25, 11444.000163/2010-70 e 11444.000164/2010-14, que, em síntese,
tratam de autos de infração correlacionados. Em tempo, consigne-se que os créditos tributários
apurados nos dois últimos citados foram extintos por pagamento.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-30.943 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado (DEBCAD no 37.243.645-5), consolidado em 19/02/2010, no valor de R$
606.498,04 (seiscentos e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos),
referente a contribuições devidas pela empresa e destinadas à Seguridade Social.
Os fatos geradores das contribuições lançadas são os serviços que foram prestados à
autuada por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho (Unimed de Tupã —
Cooperativa de Trabalho Médico) no período de 02/2005 a 12/2008. Segundo o Relatório
Fiscal, os valores desses serviços não foram informados em GFIP — Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social.
O lançamento foi dividido nos seguintes levantamentos:

UN — Tomador Serv Coop Trab Médico — 02/2005 a 11/2008.
UN2 - Tomador Serv Coop Trab Médico — 12/2008

Como base de cálculo foram utilizados os valores discriminados nas notas fiscais/faturas
emitidas pela Unimed como serviços pessoais prestados pelos cooperados ao sujeito
passivo, e que equivalem a 60% do total das mensalidades discriminadas nas faturas de
prestação de serviços (ato cooperativo principal). A alíquota aplicada foi a prevista no
artigo 22,1V da Lei 8.212/91, de 15%.
Quanto à multa cominada, esclarece a Fiscalização que a Lei 8.212/91, na redação vigente
até 11/2008, previa para as condutas praticadas pelo contribuinte: a) por deixar de
informar fatos geradores em GFIP, a penalidade estabelecida no artigo 32 § 5° da Lei
8.212/91 (CFL 68); b) pelo não recolhimento de contribuições, a multa de mora do artigo
35, II, "a", no percentual de 24%; e c) pela entrega de GF1P com informações inexatas,
incompletas ou omissas, não relacionadas a fatos geradores, a penalidade do artigo 32 §
(CFL 69), mas que, com a superveniência da MP n° 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09, passaram a ser previstas para as duas primeiras condutas (falta de
recolhimento e de declaração) a multa estabelecida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no
percentual de 75%, e, para a apresentação de GFIP com incorreções e omissões não
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

relacionadas à falta de recolhimento de contribuições, a multa do artigo 32-A da Lei
8.212/91 (CFL 78).
Tendo em vista a regra insculpida no artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional
(retroatividade benigna), até 11/2008 foram calculadas e comparadas, competência a
competência, a multa total aplicável de acordo com a legislação vigente à época dos fatos
geradores e a multa aplicável de acordo com a legislação superveniente (conforme tabela
às fls. 75 e 76), o que resultou na lavratura dos seguintes autos de infração (situação mais
benéfica ao contribuinte):

• Al DEBCAD 37.243.645-5 (o presente auto), com multa de mora de 24% para as
competências 02/2005 a 11/2008. (e multa de ofício de 75% para a competência 12/2008,
já sob a égide da novel legislação).
• AI DEBCAD 37.243.646-3 — CFL 68, para as competências 02/2005 a 10/2008.
• AI DEBCAD 37.243.648-0 — CFL 69, para as competências 02/2005 a 10/2008.
• AI DEBCAD 37.243.647-1 — CFL 78, para as competências 12/2004, 01/2005 e 11
/2008.
Obs: CFL — Código de Fundamentação Legal.

O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese, que:
1) A Lei 9.876/99 alterou a Lei 8.212/91, instituindo nova contribuição previdenciária que
não se amolda a qualquer das exações previstas no artigo 195 da Constituição Federal,
malferindo ainda os artigos 195, § 4° e 154, I da Carta Magna, que exigem lei
complementar para a instituição de novas fontes de custeio. Portanto, seja pela
incompatibilidade da base de cálculo, seja pela inobservância do procedimento legislativo
específico, o artigo 22, IV da Lei 8.212/91 deve ser considerado inconstitucional.
2) A impugnante (ACIB) é mera intermediária entre a cooperativa de trabalho médico e
os usuários, ou seja, enquanto entidade associativa, não recebe qualquer prestação de
serviços da cooperativa ou dos cooperados médicos. Os tomadores dos serviços médicos
são os funcionários e diretores da autuada, bem como os titulares e proprietários das
empresas filiadas à associação, seus familiares e funcionários. Quem se submete a
consultas médicas, internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos, e paga por eles,
são os usuários do plano (pessoas físicas), e não a autuada.
A finalidade do contrato entre a autuada e a UNIMED é viabilizar a contratação de planos
de saúde por pessoas físicas ligadas à contratante e suas associadas a um custo mais
acessível. Por se tratar de um plano de saúde empresarial, destinado a um grande grupo de
usuários, o valor das mensalidades é menor que aquele que os interessados teriam que
pagar na contratação de planos individuais junto à cooperativa de trabalho médico.
Portanto, é totalmente equivocado o enquadramento da situação fática à previsão contida
no artigo 22, IV da Lei 8.212/91 e, por outro lado, não há nenhuma previsão de
contribuição por parte dos segurados (pessoas físicas) nos artigos 20 e 21 da mesma Lei
sobre valores pagos por estes a cooperativas de trabalho.
3) Conforme se verifica nas faturas de serviços apresentadas pela impugnante,
mensalmente eram emitidas duas faturas separadas, uma relativa ao contrato ente ela e a
UNIMED Tupã (entre 700 e 960 usuários) e outra referente a contrato mantido entre a
Fiação de Seda Bratac S.A. e a UNIMED Tupã (entre 250 e 400 usuários), para
disponibilização de planos de saúde para funcionários da citada empresa. Em janeiro de
2002 a impugnante e a Fiação de Seda Bratac S.A. firmaram um contrato destinado
exclusivamente à administração do grupo de usuários desta por aquela (conforme
documento em anexo), ou seja, a prestação de serviços da UNIMED à Bratac e seus
funcionários era objeto de contrato próprio, mantido entre elas desde data anterior.
Diante disso, os valores das faturas de serviços relativas ao contrato entre a UNIMED e a
Bratac devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição ora exigida da autuada.
Assim, ficam impugnados os respectivos cálculos, bem corno a forma de atualização
monetária, os juros e multas que não tenham observado a aplicação do princípio da norma
mais benéfica.
4) O auditor adotou como base de cálculo 60% do valor das faturas de serviços
apresentadas pelo contribuinte, entretanto, como dispõe o artigo 291, I, "a" da Instrução
Normativa SRP 3/2005, a base de cálculo deveria ser de 30%.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

As faturas de serviços apresentadas nos autos não discriminam especificamente os
serviços prestados e seus respectivos valores, não sendo lícito concluir que estes
correspondam a 60% do valor da fatura, pelo simples fato de nelas constar a singela e
inespecífica anotação "Mensalidade PP (60% com IR)".
O valor que excede os 30% previstos na IN (70%) não corresponde a serviços prestados
pelos cooperados, mas decorre de outras despesas tidas com o cumprimento do contrato,
como diárias hospitalares (devidas a pessoas jurídicas), exames realizados em clínicas
próprias (pessoas jurídicas), utilização de equipamentos (UTI), pagamento de
funcionários próprios da cooperativa, etc., portanto, falta razão para que esse
remanescente, mesmo que em parte, entre na base de cálculo da contribuição.

Requer:
O acolhimento da impugnação para o fim de julgar insubsistente e improcedente o
lançamento. em razão da dupla inconstitucionalidade do artigo 22. IV da Lei 8.212/91 ou
pela impossibilidade de enquadramento da autuada no citado dispositivo, já que é mera
intermediária na contratação dos serviços médicos.
Subsidiariamente, caso não atendido o pedido principal, pugna pela adequação da base de
cálculo (dedução dos valores relativos à Fiação de Seda Bratac S.A. e redução da base de
cálculo para 30% do valor das faturas), assim como pela aplicação da norma mais
benéfica nos cálculos da atualização monetária, juros de mora, multas e outros
acréscimos.
Requer a oportunidade de provar o alegado por todos os meios admitidos, especialmente
com a realização de diligência junto à UNIMED Tupã, nos termos do artigo 16, IV do
Decreto 70.235/72, para que esta apresente o contrato firmado com a Fiação de Seda
Bratac S.A. e a relação completa e pormenorizada dos serviços prestados e dos materiais
fornecidos pelos cooperados ou demais pessoas físicas e jurídicas durante o período de
apuração objeto do presente auto de infração.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
CONTRATAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU
FATURA. SUJEITO PASSIVO. EMPRESA CONTRATANTE.
É devida, pela empresa contratante, a contribuição de quinze por cento
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
COOPERATIVA DE TRABALHO. ATIVIDADES NA ÁREA DE
SAÚDE. CONTRATOS COLETIVOS PARA PAGAMENTO POR
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

VALOR PREDETERMINADO. SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA
NOTA FISCAL OU FATURA. BASE DE CÁLCULO.
Nas atividades na área de saúde, para o cálculo da contribuição de quinze
por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho, nos casos de contratos
coletivos para pagamento por valor predeterminado, a base de cálculo
corresponderá ao valor dos serviços prestados pelos cooperados quando
estes estiverem discriminados na nota fiscal ou fatura.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
JUROS. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Por não possuírem caráter punitivo ou de penalidade, descabe a aplicação
da retroatividade benigna em relação aos juros.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando
presentes nos autos todos os documentos necessários ao seu correto
entendimento.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA CONSTITUCIONALIDADE
Que o recorrente foi autuado pr falta de recolhimento da CSP do art. 22,
IV da Lei no 8.212/1991;
Que o inconformismo decorre do entendimento jurídico de que é indevida
a CSP haja vista sua manifesta inconstitucionalidade;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

Que a inconstitucionalidade do dispositivo legal em tela não foi
devidamente enfrentada pelo acórdão guerreado, o que gerou cerceamento
flagrante do direito de defesa;
Que a argumentação acerca da inconstitucionalidade do dispositivo legal
deve ser objetiva e fundamentadamente enfrentada pela instância
administrativa;
Que ao instituir dita CSP, incidente sobre serviços prestados por
cooperativas de trabalho a empresas, o dispositivo legal em tela violou
frontal e expressamente o art. 195, I da CF;
Que o art. 1o da Lei no 9.786/1999 alterou o art. 22, IV da Lei no
8.212/1991 no sentido de instituir para as empresas uma contribuição
destinada à seguridade social de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho;
Que foi inserida no ordenamento uma nova base de cálculo para CSP,
absolutamente estranha às previstas pelo art. 195, I da CF;
Que a empresa não efetua a contratação de cooperado, nem com este
mantém qualquer vinculação jurídica, e tampouco lhe paga ou credita
salários ou rendimentos;
Que no sistema de cooperativas é possível vislumbrar duas relações
jurídicas distintas: uma entre a cooperativa e seus cooperados e outra, de
natureza distinta, entre a cooperativa e as empresas contratantes;
Que a relação jurídica formada pela contratação de uma cooperativa para
prestação de serviços a um empresa apresenta como sujeitos,
exclusivamente, a empresa tomadora e a cooperativa, sendo os cooperados
figuras absolutamente estranhos a esta relação;
Que para a criação de novas fontes de custeio da seguridade social,
distintas daquelas previstas na CF, é imprescindível o emprego de lei
complementar, conforme art. 195, § 4o c/c art. 154, I da CF;
Que seja pelo aspecto formal ou material, a conclusão sobre o dispositivo
que sustentou a cobrança é de que se trata de inconstitucionalidade;
Que pelo exposto acima, a recorrente nunca declarou em GFIP o valor das
faturas de prestação de serviços pagas para cooperativa de trabalho médico
e, consequentemente, nunca recolheu a contribuição no período aprontado
no AI;

DA INTERMEDIAÇÃO
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

Que pelo princípio da eventualidade, a recorrente é mera intermediária
entre a cooperativa e os usuários, ou seja, a contribuinte não recebe
qualquer itpo de prestação de serviços da cooperativa ou dos cooperados
médicos;
Que os tomadores dos serviços médicos são os funcionários e diretores da
contribuinte, bem como os titulares e proprietários das empresas filiadas à
associação, seus familiares e funcionários;
Que entre o usuário e a cooperativa, é necessária a existência de um
segundo intermediário, no caso, a empresa filiada à associação;
Que a despeito do contrato firmado com a cooperativa prever planos para
diretores e funcionários da contribuinte, o benefício é extensivo a pessoas
ligadas às empresas associadas;
Que os destinatários dos serviços oferecidos pela cooperativa são os
usuários do plano de saúde, e não a recorrente;
Que a finalidade do contrato firmado entre a recorrente é viabilizar a
contratação de planos de saúde por pessoas físicas;

DA BASE DE CÁLCULO
Que ficam expressamente impugnados os cálculos para atualização
monetária, juros de mora, multas e outros acréscimos baseados em normas
e dispositivos legais que não tenham observado a aplicação do princípio da
norma mais benéfica a recorrente;
Que mensalmente eram emitidas duas faturas de serviços, sendo uma
relativa ao contrato da recorrente com a Unimed Tupã e a outra referente
ao contrato mantido entre a Fiação de Seda Bratac S/A e a mesma
cooperativa;
Que a prestação de serviços da Unimed à Bratac e seus funcionários era
objeto de contrato próprio mantido entre as partes desde data anterior, em
janeiro de 2002;
Que os valores relativos à Bratac devem ser excluídos da base de cálculo
da CSP, os abrangem entre 250 e 400 usuários de 12/2004 a 10/2008;
Que a autoridade fiscal adotou redução de 60% na base de cálculo, ou seja,
aplicou a alíquota de 15% sobre 60% do valor das faturas de serviços;
Que em se tratando de serviços médicos, a base de cálculo deve ser
reduzida para 30% do valor da fatura, em razão dos valores e serviços não
se encontrarem nela discriminados;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

Que deve adorar o percentual mínimo de 30% da fatura, consoante art.
291, I, a da IN SRP no 003/2005;
Que os outros 70% decorre de outras despesas tidas com o cumprimento
do contrato, como diárias hospitalares, exames, UTI, dentre outros;

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a contribuinte entende indevida a contribuição do art. 22, IV da
Lei no 8.212/1991, porquanto o reputa duplamente inconstitucional, assim como não se vê
enquadrada no citado dispositivo, em função de sua condição de mera intermediária na
contratação de serviços médicos, tudo nos termos da fundamentação supra, razão pela
qual requer a Vossas Excelências o acolhimento do presente recurso voluntário
reformando-se o v. acórdão de 1a instância, para o fim de julgar insubsistente e
improcedente o lançamento relativo à contribuição em pauta, cancelando-se o débito
fiscal reclamado e os acessórios dele decorrentes.
Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que se cogita por argumentar,
sucessivamente, requer, por primeiro, a conversão do julgamento em diligência junto a
Unimed Tupã, nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, requisitando-se a
apresentação completa e pormenorizada da discriminação dos serviços prestados e dos
materiais fornecidos pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas, durante
o período de apuração objeto do presente auto de infração, visando aferir corretamente a
base cálculo da contribuição OU o pronto acolhimento do recurso para determinar a
redução da base de cálculo da contribuição para 30% do valor das faturas, nos termos da
fundamentação supra, bem como para determinar a aplicação do princípio da norma mais
benéfica ao contribuinte nos cálculos da atualização monetária, dos juros de mora, das
multas e de outros acréscimos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
18/01/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 204). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 17/02/2011 (fl. 209), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

MATÉRIA CONHECIDA
COOPERATIVAS DE TRABALHO - RE 595838/SP
Em que pese toda a fundamentação carreada pelo recurso voluntário, onde
constam alegações de inconstitucionalidade e outras sobre conteúdo material do lançamento
guerreado, incluídas as obrigações principal e acessórias; há que se centrar atenção na
manifestação conclusiva superveniente do STF, de 2014, que declarou a inconstitucionalidade do
art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, exarada no bojo RE 595838/SP em que foi reconhecida a
repercussão geral da matéria.

ACÓRDÃO (fl. 2)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso extraordinário e declarar
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 9.876/1999.

RELATÓRIO (fl. 6)
(...)
O tema constitucional teve sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual.

VOTO (fl. 10 ss)
(...)
Nessa linha, a tributação de empresas, na forma delineada na Lei no 9.876/99, mediante
desconsideração legal da personalidade jurídica das sociedades cooperativas, acaba por
subverter os conceitos do direito privado de pessoa física e de pessoa jurídica.
Em verdade, o fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária na forma da Lei 9.876/99 não se origina nas remunerações pagas ou
creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica
da cooperativa e a do contratante de seus serviços. Não se estabelece vínculo jurídico
entre os contratantes e os cooperados que desempenham as funções contratadas. É a
própria cooperativa que assume a responsabilidade pela execução dos serviços, sendo os
associados escalados para a execução dos serviços estranhos ao contrato .
Ao se avançar na análise da regra matriz de incidência desenhada no art. 22, inciso VI,
da Lei 8.212/91, pela Lei 9.876/99, verifica-se que a base de cálculo adotada também
não resiste a um controle de constitucionalidade.
(...)
Portanto, ainda que se considere a cooperativa como mera projeção dos interesses dos
cooperados, desconsiderando a sua personalidade jurídica, como parece ter sido a
intenção do legislador, o valor cobrado pelas cooperativas de trabalho das pessoas
jurídicas a quem seus cooperados prestam serviços é composto também por custos
incorridos pela cooperativa na manutenção da estrutura de atendimento ao conjunto de
seus associados. Desse modo, resta claro que nem todos os valores cobrados pelas
cooperativas de outras pessoas jurídicas são inteiramente repassados para os
cooperados prestadores de serviço.
(...)
Diante de tudo quanto exposto, é forçoso reconhecer que, no caso, houve extrapolação
da base econômica delineada no art. 195, I, a, da Constituição, ou seja, da norma sobre
a competência para se instituir contribuição sobre a folha ou sobre outros rendimentos
do trabalho. Houve violação do princípio da capacidade contributiva, estampado no art.
145, § 1o, da Constituição, pois os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus associados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000161/2010-81

Ademais, o legislador ordinário acabou por descaracterizar a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o
faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. A contribuição instituída pela Lei
no 9.876/99 representa nova fonte de custeio, sendo certo que somente poderia ser
instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição.

Uma vez que a apuração feita pela autoridade fiscal remonta aos exercícios de
2005 a 2008, afora tomar por base o dispositivo tido como inconstitucional; é necessário aplicar
a determinação do STF no sentido de afastar a cobrança em tela e respectivos acessórios.
Sendo assim, a margem de todas as razões produzidas no recurso voluntário, que
ficam automaticamente absorvidas pela conclusão aqui exposta; repise-se que a força da decisão
do STF impõe o provimento do recurso.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 279
DF CARF MF
Original